Tribunal: TJDFT
Processo: 0718713-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por UNIMED SEGUROS DE SAÚDE S/A em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, formulados na ação de obrigação de fazer, ajuizada por JOAQUIM ALAERSON BARROSO e NAZINHA CORREIA GONÇALVES. As partes requereram a extinção do feito, tendo em vista a transação celebrada (IDs 65670313, 66251255). Não há óbice ao acolhimento do pedido. A homologação foi requerida pelos patronos das partes, os quais possuem poderes expressos para transigir (IDs 64616842, 64616834 – pág. 1). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do seu mérito. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008